Tribunal: TJDFT
Processo: 0704722-29.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REAJUSTE. PRÊMIO. CLÁUSULA EXPRESSA. ABUSIVIDADE. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ANALOGIA. AUSÊNCIA DE SIMILARIDADE.
1. Na presente hipótese a demandante pretende obter a declaração de nulidade da cláusula negocial que descreveu o reajuste mensal do montante do prêmio em negócio jurídico de seguro de vida.
2. O Código Civil Brasileiro estabeleceu dois graus de invalidade dos negócios jurídicos. 2.1. O primeiro deles se encontra no art. 166 do referido código, que se refere à nulidade, e, o segundo, está descrito no art. 171, tratando-se de anulabilidade.
3. No caso, a causa de pedir foi fundamentada na desconstituição do negócio jurídico em decorrência de suposta abusividade dos reajustes do montante do prêmio do seguro de vida contratado.
4. As condições gerais do contrato trouxeram informação clara e acessível a respeito do reajuste mensal do montante das parcelas do prêmio, bem como a indicação dos percentuais que seriam aplicados no decorrer da contratação do seguro de vida.
5. A regra prevista no art. 15, § 3o, da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) refere-se especificamente aos aumentos abusivos ou discriminatórios de planos de saúde em razão do implemento da idade e não aos contratos de seguro de vida.
6. A aplicação, por analogia, do art. 15, parágrafo único, da Lei 9.656/1998, que dispõe a respeito dos planos e seguros privados de assistência à saúde, não se afigura adequada aos casos de seguro de vida. 6.1. Os contratos contam com naturezas distintas e protegem bens de relevância diferente. 6.2. A assistência à saúde encontra fundamento no princípio da dignidade da pessoa, sendo certo que a pretensão à indenização, decorrente do seguro de vida, em regra, diz respeito à esfera patrimonial dos beneficiários desse contrato.
7. Apelação conhecida e desprovida.